Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0704815-46.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: G. M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA PAES LANDIM NUNES, ANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO G.M.L.d.O., representada por seus genitores, J. P. L. N. e A. d. S. d. O interpuseram agravo interno da decisão (id. 28815889) desta Relatoria que indeferiu o pedido formulado pela i. Defensoria Pública (id. 26047272), que patrocina os autores, de certificação do trânsito em julgado parcial do acórdão, de modo a permitir-lhes a propositura do cumprimento de sentença quanto à verba indenizatória por danos morais. Sustentam os agravantes-autores (id. 29872758) que referida condenação não foi objeto de impugnação recursal, portanto, não será mais passível de reforma, e que eventual provimento do recurso extraordinário interposto de forma autônoma pela Defensoria Pública, para consecução de direito próprio, atinente à verba honorária, não repercutirá no direito que lhes foi reconhecido quanto à pretensão indenizatória, logo, não justifica a suspensão do cumprimento de sentença que pretendem promover. Asseveram que o recurso extraordinário será sobrestado em razão de julgamento com repercussão geral, Tema 1002 do e. STF, e que “não se mostra razoável exigir que a Defensoria Pública suporte ver a parte nesta espera em razão, única e exclusivamente, de interesse privado da instituição, menos ainda, ver-se ‘coagida’ a desistir do recurso que persegue o reconhecimento de crédito que acredita ter direito a receber de modo a abreviar o trânsito em julgado da sentença” (id. 29872758, pág. 6). Ressaltam que a condenação à verba indenizatória é definitiva e, “em que pese não haver o trânsito em julgado da sentença/Acórdão como um todo, há sim o trânsito em julgado parcial justamente do correspondente ao crédito que busca recebimento através de RPI/Precatório” (id. 29872758, pág. 4). Invocam o disposto no art. 100, §2o, da CF e na Portaria Conjunta 17 deste e. Tribunal. Citam, ainda, os arts. 356, 509, § 1o, 520 e 523 do CPC e defendem que “o legislador, já em 2015 quando da reforma do CPC, pretendeu conservar a possibilidade de cumprimento provisório, assim como permitir a execução por capítulos em se tratando de parte não mais submetida a alteração, como no particular” (id. 29872758, pág. 12). Pedem ao final o provimento do agravo interno para reformar a decisão e determinar a extração da certidão parcial do trânsito em julgado a fim de permitir-lhes a propositura do cumprimento de sentença. Intimado, o Distrito Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo interno (id. 31392075). É o relatório. Decido. O acórdão da e. 6a Turma Cível no presente processo (id. 18768075), integrado pelos acórdãos dos embargos de declaração (ids. 23601025 e 25637645), condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores, de R$ 40.000,00 para G. M. L. d. O., e de R$ 20.000,00 para J. P. L. N. e A. d. S. d. O., cada um, sem condenação em verba honorária do ente distrital, nos termos da Súmula 421 do e. STJ. A Defensoria Pública do DF (i) requer (id. 26047272) a “certificação do trânsito em julgado parcial de modo a permitir à Autora o acesso à execução” e também (ii) interpôs recurso extraordinário (id. 26047273), no qual postula a reforma do acórdão para que seja arbitrada a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. O pleito de expedição da certidão parcial de trânsito em julgado foi indeferido por esta Relatoria pelos fundamentos expostos na decisão ora agravada, de id. 28815889. No entanto, observados os direitos assegurados às partes de duração razoável do processo e de efetividade da prestação jurisdicional, arts. 4o e 6o do CPC, reconsidero a decisão de id. 28815889 e defiro o pedido da Defensoria Pública do DF (id. 26047272), para determinar à Secretaria a expedição da certidão de trânsito em julgado, ressalvada a questão versada no recurso extraordinário (id. 26047273), relativa à condenação em verba honorária de sucumbência. Descadastre-se da autuação o agravo interno. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos à Presidência deste e. Tribunal. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora